Tribunal: TJMT
Processo: 1013597-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013597-75.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA (RECORRENTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA AGUIAR RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA – MERA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS (ART. 413, DO CPP) - ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA - DÚVIDA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA motivo torpe – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS - PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

A sociedade é quem deve julgar os crimes dolosos contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o Tribunal do Júri.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adriano Ortiz de Almeida
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal no 10754-73.2018.811.0006 (código 244312), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal (decisão Id. 15029465/466).

Nas razões recursais, suscita-se preliminar de nulidade da pronúncia, por excesso de linguagem, sob o argumento de que a magistrada singular emitiu “
evidente juízo de valor sobre a qualificadora imputada ao acusado”
(Id. 15029470-fl. 03/08).

No mérito, busca a absolvição, argumentando que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva. Sendo mantido o entendimento, requer a exclusão da qualificadora motivo torpe (Id. 15029470/72).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 15029478/480).

Em juízo de retratação, a douta magistrada singular manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 15029481).

Nesta instância, o eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos sintetizados na seguinte ementa:

“
Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2.o, incisos I do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri – Inconformismo – Pretendida a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, requer a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe – Alegações improcedentes – Preliminar – Nulidade da decisão de pronúncia – Excesso de linguagem – Decisão de pronúncia mostrou-se sóbria e comedida no uso da linguagem, sem adentrar em exame detido da prova e exprimir opiniões sobre a questão de fato, que pudessem, de qualquer modo, influir no ânimo dos jurados, razão porque deve ser rejeitada – Mérito –– Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.
”

(
sic
– Id. 17027981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

A defesa do recorrente objetiva a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, ao argumentar que o juízo singular emitiu juízo de valor sobre a qualificadora motivo fútil, o que poderia induzir os jurados leigos em suas decisões.

Desta forma, entende que deve ser decretada a nulidade da decisão de pronúncia, para que outra seja formulada, sanando o vício nela constante.

É cediço que em se tratando de delitos dolosos contra a vida, a sentença de pronúncia fica adstrita à prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Além disso, cumpre registrar que para que se efetive o juízo de admissibilidade pelo Juiz da pronúncia é imprescindível que exista fundamentação adequada e suficiente, tendo em vista que a lei infraconstitucional está em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim sendo,
a decisão de pronúncia deve encontrar o
equilíbrio
para demonstrar os suficientes indícios da autoria e quando denotado, motivar convincentemente a decisão, sob pena de ser taxada como inidônea, violando o Estado Democrático de Direito.

Trata-se de uma árdua tarefa visando encontrar este equilíbrio entre não exceder linguisticamente e expressar o
suficiente
sobre as provas dos autos a respeito dos
indícios de autoria,
além de demonstrar sua imparcialidade na análise dos fatos e do direito, motivando suas decisões
.

Segue,
in litteris,
parte da decisão impugnada:

“(...) Q

I.II - Autoria

Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado, não obstante algumas testemunhas negarem ter realizado o reconhecimento fotográfico do acusado em sede policial, algumas inclusive não ratificando os depoimentos colhidos na fase pré-processual, há indícios suficientes de autoria através dos demais depoimentos. Vejamos.

A testemunha Nelson Silva Gonçalves, afirmou em juízo que tinha ido ao bar levar um dinheiro para o Gaúcho, no momento em que estava entrando e se virou de costas escutou os tiros, oportunidade em que juntamente com Gaúcho deitaram no chão. Disse que não chegou a ver o acusado, mas informou que quem presenciou os fatos foi o Ribeiro – se referindo a testemunha Alberto Ferreira Ribeiro (CD-ROM de fl. 142).

A testemunha Claudemir da Silva, declarou que tinha quatro pessoas sentadas na área do bar, do balcão onde estava escutou o barulho de uma moto e dois disparos e quando saiu a vítima já estava morta à uns 30 metros. Afirmou que não viu os disparos, mas quem viu foi o Ribeiro (Alberto Ferreira Ribeiro), pois estava sentado lá fora. Disse ainda que a moto estava o tempo todo acelerando e que viu a arma de longe. Aduziu ainda que alguns vizinhos disseram que aquela moto havia ido umas duas vezes na casa da vítima para encontrá-lo (CD-ROM de fl. 142).

A testemunha, Alberto Ferreira Ribeiro,
declarou em juízo que estava sentado próximo à vítima, quando de repente chegou o rapaz da moto, entrou na área, freou, sacou o revólver, disparou três vezes, sendo que nas duas primeiras vezes a arma “lencou” e na terceira a vítima ao correr e tentar se defender com o braço foi atingida pelo disparo. Disse que o atirador não tirou o capacete, tinha estatura média, era moreno, tinha entre 20 e 30 anos. Afirmou acreditar que a arma era um 38. Disse que a moto era uma biz, cor azul, com a placa final 27 ou 54.

Além disso, reconheceu a pessoa da foto de fls. 20 como o atirador, mas disse que não viu a afeição, pois estava de capacete (CD-ROM de fl. 142).

A testemunha Investigador da Polícia Civil, Anízio Batista da Silva,
declarou que durante as investigações surgiram algumas denúncias e sempre alguém dizia ser o Patricinha. Ao conseguir as imagens de uma casa próxima ao local dos fatos, esta fora mostrada para a testemunha Karine, que teria sido namorada do Luiz Coco, e ela reconheceu a pessoa das imagens, que estava em um moto escura, como sendo Adrianinho. Afirmou que a testemunha Karine ainda contou que Luiz Coco vendia drogas para Adrianinho, e certa vez pegou uma quantia de drogas e não prestou contas, além de ter furtado um celular da esposa de Adrianinho. Afirma ainda que Adriano confessou a motivação por conta do furto do celular e de uma caixa de som que Luiz Coco havia pegado dele. Disse ainda que uma testemunha que estava no bar, ao lado da vítima, reconheceu as imagens como sendo a pessoa que atirou. Aduz que em um primeiro interrogatório o acusado permaneceu calado por orientação da advogada. Em uma nova oportunidade, confessou o crime, dizendo que matou a vítima por medo dela o matá-lo. Disse que o acusado ainda colaborou dizendo que a arma que foi apreendida em sua residência não era a arma do crime (CD-ROM de fl. 142).

A testemunha Karine Quenvelly Campos de Oliveira, ouvida em juízo, declarou que conhecia a vítima, pois usavam drogas juntos. Disse que não soube em momento algum que Adrianinho matou Luiz Coco e nada contribuiu para aclarar sobre os fatos, negando todo o conteúdo do depoimento prestado na fase inquisitorial, alegando que não disse nada do que se encontra documentado (CD-ROM de fl. 167).

A testemunha do juízo, Delegado da Polícia Civil Dr. Wilson Souza Santos
, afirmou que a testemunha Karine Quenvelly foi uma das primeiras testemunhas a serem ouvidas que revelou a autoria, não só desse fato, como também de outro fato em que o denunciado teria atirado no vulgo Cascudo. Disse que a testemunha revelou que Luiz Coco havia se apropriado de alguns pertences do acusado e os consumiu, o que revoltou Adrianinho e culminou no assassinato da vítima. Aduziu que o depoimento foi tomado dentro da legalidade e que não há nada escrito que não tenha sido o que a testemunha disse, ressaltando que a escrivã Santilla tem o costume de ler o depoimento. Quanto ao acusado, disse que inicialmente permaneceu calado. Em outro momento confessou, alegando que estava se sentindo ameaçado por Luiz Coco. Afirmou a testemunha que em nenhum momento foi utilizado de agressão física ou psicológica com as testemunhas ou o acusado (CD-ROM de fls. 175).

A testemunha do juízo, Escrivã da Polícia Civil Santilla
Nobre de Souza, afirmou que a testemunha Karine Quenvelly estava disposta a falar e pediu para que seu depoimento fosse mantido em sigilo, pois tinha medo e se sentia insegura. A testemunha afirma que Karine disse que não tinha dúvidas, desde que soube do acontecido, quando chegou a delegacia e visualizou as imagens reconheceu como sendo a pessoa de Adrianinho, além disso, Karine ao ser questionada sobre a motivação, contou sobre a história de um furto de relógio/celular, inclusive Adrianinho teria perguntado para ela uns três dias antes do crime, se teria visto Luiz Coco utilizando

o relógio/celular furtado, tendo dito que não ficaria assim e que ele sabia que era Luiz Coco o autor do furto. Afirmou que a testemunha não foi pressionada a prestar as declarações, pois essa linha de trabalho não é mais usada (CD-ROM de fls. 175).

Por sua vez, o acusado, Adriano Ortiz de Almeida, ao ser interrogado em juízo, negou a autoria dos fatos. Disse que a polícia entrou em sua casa e não disse do que estava lhe acusando. No CISC não o deixaram ler o que estava assinando, o deixaram três dias no CISC, fazendo pressão psicológica e dando “sacoladas" dizendo para que assinasse, pois seria ele o autor. Disse que fez exame de corpo de delito, mas não apresentou lesões, pois o médico apenas olha fisicamente e não tinha hematomas.

Indagado sobre a audiência de custódia disse que falou apenas que não tinha hematomas, pois não lhe foi perguntado nada, só do que estava sendo acusado e nome completo. Não confirmou a confissão feita em sede inquisitorial, dizendo que não o deixaram ler o que estava assinando. Afirmou que usava drogas junto com a vítima e que não tinha motivos para matá-lo. Disse que teve uma desavença com a vítima há mais de ano, mas que já tinha sido resolvido. Afirmou ainda que em buscas em sua residência foi encontrada uma arma, mas não era sua, já que nunca teve arma (CD-ROM de fl. 175).

Evidencia-se assim, em que pese a negativa de autoria pelo acusado Adriano Ortiz de Almeida quando interrogado em Juízo (CD-ROM de fl. 175), a versão narrada pelas testemunhas encontra-se em harmonia com as demais provas colhidas nos autos, verificando-se a presença de indícios suficientes de autoria delitiva quanto a pessoa do acusado.

Nesse contexto, imperioso ponderar que o depoimento das testemunhas encontra relevante valor probatório quando dentro do cenário fático, sendo o que basta para a pronúncia, tendo o Tribunal do Júri, competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa.

Além disso, acerca das provas coligidas nos autos, menciono:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO

QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – “PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA” QUE NÃO TERIAM SIDO “CORROBORADAS EM JUÍZO” – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RETRATADOS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE E DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA RESPONSÁVEIS POR DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – APLICAÇÃO DE ARESTOS DO STJ E TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CROMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a pronúncia esta amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM) “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017) (N.U 0004880-64.2017.8.11.0064, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018).

Ademais, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve ser pronunciado, pois a competência constitucional para decidir acerca da tese exposta tanto pela defesa técnica como pela autodefesa é do conselho de sentença. Acerca do tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal), até porque é defeso ao Juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença; 2. Evidenciados, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade dos crimes (por meio de laudo de lesão corporal) e os indícios necessários de autoria da conduta denunciada, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada; 3. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - RSE: 3684520 PE , Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 01/04/2015, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2015). Destaquei.

Assim, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios de autoria.

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia.

E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto pelos depoimentos das testemunhas restaram parcialmente justificada as circunstâncias que supostamente qualifica o crime.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório a presença da qualificadora do motivo torpe, pois supostamente o réu praticou o crime como vingança, em razão da vítima ter subtraído objetos de sua residência e em razão de desentendimentos pertinente a entorpecentes.

Logo, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.

Destarte, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria de que o acusado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, supostamente, no dia 06/11/2018, por motivo torpe, matou a vítima Luiz Santana Aguiar Ribeiro, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença, mormente porque das declarações e depoimentos transcritos no decisum, extrai-se a justificativa da qualificadora.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dubio pro socitate.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no. 2018/0242115-3, de Relatoria do Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas:

PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

INDÍCIOS DE AUTORIA.

PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2.

Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3.

Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2018/0242115-3, Relator: Ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/04/2019, Quinta Turma, Data da Publicação: 30/04/2019).Destaquei.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Artigo 413, “caput”, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis, PRONUNCIO o acusado ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, vulgo “Patricinha” e “Adrianinho”, brasileiro, convivente, nascido aos 12/11/1985, natural de Cáceres/MT, inscrito no CPF sob o no. 039.715.431-38, filho de Esmeraldo de Almeida e Benedita Nunes Ortiz, residente na Rua dos Motoristas, no 28, Cavalhada III, Cáceres/MT, como incursos nas sanções previstas no Artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), do Código Penal. (...)” (Id. 15029465).

Depreende-se da leitura da decisão de pronúncia que o juiz singular apenas exteriorizou seu entendimento a respeito dos elementos probatórios da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e da qualificadora, utilizando, inclusive, nos fundamentos, a palavra “supostamente”, para deixar claro que não estava proferindo juízo de valor sobre o caso, o que, a meu ver, não excedeu os limites legais que incorresse em eloquência acusatória.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que imputa, de forma categórica e absoluta, autoria do delito ao acusado. Nese sentido: HC 241.37/ES, 6a T., Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30.1.2012; HC 148.53/SP, 5aT., Rel. Min. Felix Fischer; HC 138.240/ES, 5aT., Rel. Min. Arnaldo Estevs Lima.

Assim, observa-se que o juízo singular, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de mera probabilidade e não de caráter absoluto de certeza, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

No mérito do recurso, a defesa requer a absolvição sumária, por alegar não existem indícios de autoria delitiva.

Importante ressaltar que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Nesta fase, verificada a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, deve o magistrado admitir a acusação, assegurando a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Reporto-me às lições de Paulo Rangel sobre a pronúncia:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural”
(RANGEL, Paulo. “Direito Processual Penal”. 8 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. p. 518).

Neste mesmo sentido é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(
In
“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004. p. 527).

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

No caso, verifico que a materialidade resta evidenciada através do boletim de ocorrência (Id. 15027488), laudos periciais de necropsia (Id. 15028461/62, 15028472/73) e relatório policial (Id. 15027489).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, embora o requerente tenha negado a autoria perante a autoridade judicial, os depoimentos prestados pela testemunha Alberto Ferreira Ribeiro, pelo Delegado e investigadores da polícia Civil, já transcritos acima, evidenciam a existência de indícios suficientes para sustentar uma decisão de pronúncia, mesmo porque, como já consignado, não se exige, nessa fase, provas incontestáveis de autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes para que o acusado seja pronunciado e levado ao juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, uma vez que se trata de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do Juízo da causa, para cuja competência o Texto Mago investiu o Conselho de Sentença (CF, art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Sobre a matéria em debate no vertente recurso, colaciona-se a lição doutrinária do jurista Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem:

“
(...) Não se pode, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da existência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase (...)”
(
In
“Curso de Processo Penal”. 10 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 575/576).

Assim, estando presente a materialidade e os indícios de autoria, torna-se necessária a manutenção da decisão de pronúncia, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes deste jaez, o Tribunal do Júri.

Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de suprimir do Júri, que é o juízo constitucionalmente competente, a possibilidade de examinar o caso, pois, conforme afirmado, a materialidade está demonstrada assim como indícios de autoria.

Por fim, pretende a defesa excluir a qualificadora relativa ao motivo torpe, insculpida no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, por entender que é desde logo manifestamente improcedente.

Sobre a qualificadora do motivo torpe, define-nos a doutrina:

“
Motivo torpe
: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482). (grifos no original)
.

No caso dos autos, os elementos de convicção produzidos até o momento apontam que o motivo determinante do homicídio foi vingança, em razão da vítima ter, supostamente, subtraído objetos de sua residência e em razão de desentendimentos pertinente a entorpecentes.

Mais uma vez realço que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, portanto, não comporta análise exaustiva do conjunto probatório, uma vez que não se exige um juízo de certeza. O mesmo se aplica à qualificadora, a qual somente pode ser excluída se manifestamente improcedente, pois, pairando dúvida quanto a sua incidência, caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência.

Como é cediço,
as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando for certa a sua inocorrência, o que no caso vertente não se mostra.

Portanto, não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a não incidência da qualificadora, deve a sua análise ser remetida para o Júri Popular, juízo natural do qual deriva a competência para, com profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta do acusado, impondo-se a prevalência do princípio
in dubio pro societate
.

Com base nessas considerações, mantém-se a qualificadora do motivo torpe, previstas no artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre a sua incidência ou não ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Ante o exposto, desprovejo o recurso em sentido estrito interposto em favor de
Adriano Ortiz de Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020